Tribunal: CARF
Processo: 10480.721127/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721127/2011-25
ACÓRDÃO
2102-004.058 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA PIRANGI LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA.
SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
LANÇAMENTO COM BASE EM INFORMAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO DO
CONTRIBUINTE. ÔNUS DA PROVA.
Se não forem apresentadas provas das alegações, não cabe reforma em
lançamento realizado com base em documentação e informações
prestadas pelo contribuinte.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. RETROATIVIDADE BENÉFICA. SÚMULA
CARF No 196.
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica na hipótese de
lançamento de ofício, relativamente aos fatos geradores ocorridos no
período anterior à Medida Provisória no 449, de 2008, deverá ser
observado o critério delimitado pela Súmula CARF no 196.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para
aplicação da Súmula CARF no 196. Vencido o conselheiro Carlos Marne Dias Alves (relator), que
negou provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.058 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721127/2011-25
2
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a Impugnação PROCEDENTE EM PARTE e MANTEVE EM PARTE O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, para excluir as competências 09/2007 e 10/2007, no levantamento VP1, dos autos de
infração n.o 37.315.440-2 e 37.315.441-0.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 36 a 43), constituem fatos geradores das
contribuições descontadas dos segurados, apuradas em folhas de pagamentos, no período de
11/2007 a 09/2008.
a) AI no 37.315.439-9 - cobrança de contribuições de segurados, ausência de
declaração de contribuições em Guias de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social – GFI;
b) AI n.o 37.315.440-2 - contribuições patronais (empresa e SAT/RAT)
incidentes sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção
rural própria, período de 01/2007 a 12/2008, com base de cálculo apurada
na contabilidade; e
c) AI n.o 37.315.441-0 - contribuições destinadas a terceiros (FNDE e INCRA)
incidentes sobre as folhas de pagamentos, e contribuições para o SENAR,
incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural
própria, período de 01/2007 a 12/2008.
Em folhas 198 e 199, estão demonstradas as contribuições, bases de cálculo
apuradas, bases declaradas em GFIP e as diferenças não declaradas, objeto do lançamento.
Não constam guias de recolhimentos com códigos de pagamento 2100 (empresa
em geral) ou 2607 (recolhimento sobre a comercialização da produção rural).
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.058 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721127/2011-25
3
Os argumentos da Manifestação de Inconformidade constam do Acórdão 11-51.819
- 7a Turma da DRJ/REC, de 26 de janeiro de 2016 (folhas 475 a 487), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
BASE DE CÁLCULO. GFIP. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Constatado que parte das bases de cálculo apuradas constavam em GFIP, impõe-
se a revisão do lançamento para excluir os valores previamente declarados pelo
sujeito passivo.
RECEITA BRUTA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DACON. INAPLICABILIDADE.
A receita bruta, para fins de contribuições previdenciárias, deve ser declarada em
GFIP. As informações em DACON se prestam à apuração das contribuições para o
PIS/Pasep e COFINS, não tendo aplicabilidade para as contribuições
previdenciárias objeto do lançamento.
MULTA. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo havido alterações na legislação relativa à penalidade da infração em tela, é
de se aplicar a que resulta mais benéfica ao sujeito passivo, retroagindo os efeitos
da nova lei a fatos geradores pretéritos se ela configura multa menos gravosa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008 PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Perícias são desnecessárias para a comprovação de fatos que possam ser
conhecidos mediante mera apresentação de documentos, cuja guarda e
conservação compete ao contribuinte. Estando o feito devidamente instruído com
todas as provas necessárias ao julgamento, deve ser indeferido o pedido de
perícia, por ser prescindível.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada do acórdão supracitado, a empresa AGROPECUARIA PIRANGI
apresentou Recurso Voluntário (folhas 502 a 539), alegando em síntese:
Preliminar de cerceamento do direito de defesa em virtude do ilegal e
inconstitucional indeferimento do pedido de diligência/perícia;
Mérito
a) indevida inclusão de valores na base de cálculo das contribuições de
segurados empregados, patronal e de terceiros;
b) impossibilidade de inclusão do ICMS, ISS e PIS/COFINS na base de cálculo da
contribuição previdenciária substitutiva;
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.058 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721127/2011-25
4
c) inconstitucionalidade da inclusão das verbas indenizatórias no salário de
contribuição da contribuição dos empregados;
d) indevida inclusão da receita decorrente de exportação e revenda de
produtos acabados importados;
e) desconsideração da divergência entre os valores declarados e os utilizados
pela fiscalização em relação à venda da produção da recorrente; e
f) desconsideração da aplicação do princípio da retroatividade benigna nas
multas cobradas.
Ao final requer:
a) determinar o retorno dos autos a DRF Recife/PE para realização da perícia
nos documentos já anexados, em busca da verdade real e material,
identificando que houve divergências no levantamento realizado pela
fiscalização, que gerou cobranças a maior que não condizem com a
realidade dos fatos, bem como a exclusão das verbas elencadas da
composição da base de cálculo;
b) após tal realização, determinar que os autos retornem para que seja julgado
o mérito, e declaração de improcedência total da autuação, em face da
nulidade e/ou insubsistência dos Autos de Infração 37.315.439-9,
37.315.440-2 e 37.315.441-0;
Alternativamente,
1) que esse faça a análise do caso junto com as documentações
apresentadas pela Recorrente, para o fim de que seja declarada a
improcedência total da autuação em razão da comprovação ausência
de liquidez e certeza do lançamento, em virtude da cobrança de
valores majorados que não condizem com a realidade dos fatos; ou
2) que sejam excluídos os valores indevidamente incluídos na base de
cálculo das contribuições previdenciárias cobradas, bem como seja
aplicada a multa no valor máximo de 20%.
Este é o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.058 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721127/2011-25
5
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
1) Preliminar
Cerceamento de Defesa por indeferimento de perícia
Quanto à alegação de cerceamento de defesa por não terem sido aprovados os
pedidos de diligências formulados pela requerente, embora previsto no art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972, conforme folhas 481 e 482, o pedido de diligência foi considerado dispensável pela
autoridade administrativa para o deslinde da questão, dado que se encontram, nos autos, todos
os elementos necessários para a esclarecer os fatos e permitir a decisão motivada do julgador, em
consonância com o art. 18 do mesmo Decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do recorrente, a realização de diligências ou perícias, quando as
entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748/93).
Cabe destacar que tanto a Impugnação quanto o Recurso Voluntário são os
instrumentos e oportunidades que o sujeito passivo tem para apresentar todas as provas e
elementos hábeis a combater a autuação. O pedido e a realização de diligência não se prestam a
esse fim.
Em relação ao tema Pedidos de Diligências ou Perícias, existe posicionamento
sumulado do CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e segunda
instância, conforme art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 108 abaixo:
RICARF Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em
Súmula de Jurisprudência do CARF. (...)§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF
deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I
e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Não assiste razão à recorrente.
2) Mérito
Das Inconsistências das Bases de Cálculo
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.058 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721127/2011-25
6
A recorrente alega a existência de inconsistências nos valores lançados e nas Bases
de Cálculo.
Alega a existência de divergências entre os valores apurados pela fiscalização e os
dados declarados em DACON e GFIP, especialmente em relação à filial.
Alega que o acórdão não considerou os documentos apresentados, que comprovam
a incorreção da autuação.
Pois bem.
2.1) Das informações em GFIP
Conforme consta nos autos, o sujeito passivo apresentou GFIP SEM MOVIMENTO,
para o estabelecimento matriz (/0001), em todo o período de apuração, de acordo com os
documentos em folhas 323/326.
Os valores declarados em GFIP para o estabelecimento filial foram considerados
pela Fiscalização quando da constituição do crédito e serviram de base para a apuração, conforme
folhas 157/197.
Desta forma, restou claro que o Fisco considerou tanto as informações constantes
da GFIP do estabelecimento matriz como das declaradas em GFIP da filial. Somente as GFIP
entregues após o início do procedimento fiscal não foram consideradas, devido à exclusão de
espontaneidade do sujeito passivo, nos termos do artigo 138 do CTN.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Assim, para cada competência, somente as GFIP entregues antes do início do
procedimento fiscal foram consideradas válidas. Por este motivo, os valores constantes da coluna
"declarados em GFIP", na tabela confeccionada pela defesa, não correspondem aos valores das
GFIP válidas na data do início da ação fiscal, cujas cópias foram juntadas pelo Fisco.
Os valores constantes nas GFIP apresentadas antes do início da Ação Fiscal
conferem com os consignados na apuração do Anexo A (folhas 198/199), nas linhas
"comercialização declarada em GFIP" e "contribuição dos segurados declarada em GFIP".
Uma vez que os valores de contribuições e bases de cálculo declaradas, constantes
do Anexo A, conferem exatamente com os valores das GFIP do estabelecimento filial (folhas.
157/197), não merece retificação o lançamento fiscal ou a decisão recorrida.
2.2)
Dos valores do parcelamento
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.058 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721127/2011-25
7
Quanto aos valores que a recorrente alega que constam na coluna "Lei no
11.941/2009", estes não puderam ser considerados, visto que o sujeito passivo deixou de concluir
o pedido de parcelamento, que foi posteriormente cancelado, conforme despachos anexos (fls.
337/341).
2.3)
Das divergências na Base de Cálculo
A recorrente alega que o valor da comercialização da produção rural foi majorado
pelo Fisco e não corresponde aos valores declarados em DACON.
A recorrente também alega que os valores de ICMS, ISS e PIS/COFINS devem ser
excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias substitutivas.
Por fim a recorrente requer que as verbas de caráter indenizatório (1/3 de férias,
aviso prévio, primeiros 15 dias de auxílio-doença) sejam excluídas das bases de cálculo da
contribuição sobre folha de pagamentos, bem como as receitas de exportação e revenda de
produtos importados.
Pois bem.
Da DACON
Primeiramente, merece ser ressaltado que o Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon) destina-se apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS.
Não tem por finalidade constituir o crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias.
Desta forma, os valores declarados nos documentos de folhas 242, 280 e 310, não têm
repercussão no crédito tributário decorrente das contribuições previdenciárias.
Diante do exposto, é impossível prosperar as alegações de divergência entre os
valores constantes de DACON e os lançados pelo Fisco, pois trata-se de um Demonstrativo que
tem finalidade diversa e estranha a apuração de contribuições previdenciárias.
Do valor da comercialização da produção rural
De acordo com o Anexo A, o valor da comercialização da produção rural foi apurado
pelo Fisco com base na escrituração contábil do sujeito passivo, conta 31101010001-06965-CANA
DE AÇÚCAR. As cópias dos registros do Livro Razão foram acostadas pela Fiscalização (folhas
75/76).
Verificando os valores lançados, observa-se que correspondem aos constantes do
Livro razão (venda + ágio + compl. faturamento), desta forma, se o contribuinte não trouxer
elementos que contradigam sua contabilidade, não há como acatar as alegações genéricas de erro
na base de cálculo feitos na impugnação.
Além disso, restou demonstrado pela Fiscalização que os valores constantes dos
Autos de Infração correspondem às bases de cálculo ou contribuições apuradas, subtraídos dos
valores declarados em GFIP, conforme demonstrado no Anexo A.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.058 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721127/2011-25
8
Quanto às alegações de que os valores de ICMS, ISS e PIS/COFINS devem ser
excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias substitutivas, e de que devem ser
excluídas as verbas de caráter indenizatório, bem como as receitas de exportação e revenda de
produtos importados, a recorrente limitou-se a fazer jurisprudência e questionamentos teóricos,
mas não foi capaz de comprovar que tais valores realmente integraram a base de cálculo das
contribuições devidas.
Verifica-se, nos autos, que foram indicadas todas as fontes de dados do
levantamento fiscal, consta também toda documentação com a apuração das bases de cálculo das
contribuições devidas.
As informações para lavratura do Auto de Infração foram extraídas de
documentação gerada pelo próprio contribuinte, quais sejam as Folhas de Pagamentos (folhas
77/156) e o Livro Razão (folhas 75 e 76).
A recorrente, em sede de Impugnação e de Recurso Voluntário, não foi capaz de
trazer aos autos documentação que contradissesse a sua própria documentação e que
comprovasse suas alegações.
Desse modo, não foi identificado qualquer vício que pudesse comprovar que houve
a inclusão de valores indevidos ou que a base de cálculo tenha sido majorada.
Se não forem apresentadas provas de suas alegações, não cabe reforma em
lançamento realizado com base em documentação e informações prestadas pelo contribuinte.
Não assiste razão à recorrente.
2.4)
Da multa aplicada
A recorrente contesta a aplicação da multa de 75% e defende a aplicação de um
percentual máximo de 20%, com base no princípio da retroatividade da lei mais benéfica.
Pois bem.
De acordo com os autos (folhas 485 e 486), tendo as alterações introduzidas pela
MP no 449/2008, convertida na Lei n.o 11.941/2009, foi procedido o cálculo da multa de acordo
com legislação vigente à época dos fatos geradores e de acordo com a legislação atualmente
vigente.
A comparação entre o valor das duas multas foi realizada, conforme determina o
art. 476-A, da Instrução Normativa RFB n.o 971/2009, e está demonstrada, por competência, no
Anexo B (folha 200/201).
Foi aplicada a multa prevista na Lei n.o 11.941/2009, por cominar penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, conforme artigo 106 do CTN.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.058 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721127/2011-25
9
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Não merece reforma a decisão recorrida.
Quanto ao pedido de aplicação de multa de 20%,
No tocante à apresentação das GFIP pelo sujeito passivo, após o início do
procedimento fiscal, não afasta a incidência da multa
Também o argumento de descabimento de multa porque o débito teria sido
parcelado, não procede, visto que o pedido foi cancelado, como já tratado nesse voto.
O art. 35-A, da Lei n.o 8.212/91, é expresso quanto à incidência da multa prevista no
art. 44 da Lei no 9.430/96, nos casos de lançamento de ofício.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
No presente caso, o Auto de Infração foi lavrado em decorrência ausência de
declaração em GFIP, o que atrai a aplicação do artigo 35-A da Lei no 8.212/91.
Não havendo fundamento para incidir o limite de 20%, previsto no art. 35, da Lei n.o
8.212/91, que incide apenas nos casos de recolhimento espontâneo de contribuições em atraso.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

VOTO VENCEDOR
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.058 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721127/2011-25
10
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator designado
Peço licença ao I. Relator para divergir em parte, especificamente quanto à multa
aplicada e o critério utilizado para a retroatividade benigna.
Trata-se de fatos geradores do período de 01/2007 a 12/2008, relativamente à
exigência de contribuições previdenciárias e para terceiros.
A Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, alterou a legislação em matéria de penalidades.
Segundo o relatório fiscal, a comparação para determinar as multas mais benéficas,
até a competência 11/2008, foi realizada conforme critérios do art. 476-A da Instrução Normativa
RFB no 971, de 13 de novembro de 2009 (fls. 200/201).
Contudo, quanto aos fatos geradores ocorridos no período anterior à MP no 449, de
2008, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica na hipótese de lançamento de ofício,
deve ser observado a Súmula CARF no 196, segundo a qual:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
A Súmula CARF no 196 está em harmonia com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, acolhe, de forma pacífica, a retroatividade do art. 35 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, para limitar o
percentual da multa aplicada a 20%, quando houve lançamento de ofício de contribuição
decorrente de obrigação principal. 1
Acompanho o I. Relator nas demais matérias decididas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para aplicação da Súmula CARF no 196.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

1 Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFNME e Parecer SEI no 11.315/220/ME.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.058 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721127/2011-25
11

Fl. 556
DF CARF MF
Original